Tribunal: STF
Processo: Rcl 42815
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Balanças Jundiaí Indústria e Comércio Ltda, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0012531-62.2017.5.15.0105.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Assevera que “ignorou o v. acórdão que a previsão constante nas Convenções Coletivas de Trabalho aplicáveis ao reclamante exige que a doença ocupacional seja declarada por laudo pericial do INSS, o que não ocorreu no caso em tela”. (eDOC 1, p. 3)
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Os autos me vieram conclusos em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF. (eDOC 14)
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Registro que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).
     Na espécie, a parte reclamante sustenta, em síntese, desrespeito à decisão proferida nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral, no qual determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC.
    Tal determinação decorre do fato que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada - validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente - e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico. 
    Pois bem.
    Consta dos autos que o Tribunal reclamado proferiu acórdão nos seguintes termos:
    “ A questão foi muito bem analisada, motivo pelo qual não comportando maiores digressões, peço venia para transcrever e adotar como razões de decidir os seus fundamentos: 
    [...] Quanto à estabilidade prevista na norma coletiva, dispõe a cláusula quadragésima sexta da CCT: 
    ‘Ao empregado com contrato de trabalho vigente em 01.11.2016, que comprovadamente se tornar ou for portador de doença profissional ou ocupacional, declarada por laudo pericial do INSS, e desde que a mesma tenha sido adquirida na atual empresa, terá garantido seu contrato de trabalho nas seguintes condições: 
    a) Se, retornou ao trabalho e tiver tido alta médica a partir de 01.02.2016, terá garantia de emprego pelo período máximo e total de 21 (vinte e um) meses, contados a partir da alta médica. Nesse período está inclusa a garantia de 12 (doze) meses, prevista no artigo 118, da Lei nº 8.213/91; 
    b) Se, teve alta médica e retornou ao trabalho, anteriormente a 01.02.2016, terá garantia de emprego até 31.10.2017’ (id 699b1f4 - Pág. 33). 
    A norma coletiva não exige afastamento acidentário, tampouco a emissão de CAT pela empresa. 
    Não obstante as cláusulas que instituem benefícios terem interpretação restritiva, não há como se exigir a apresentação de laudo pericial do INSS, podendo este ser substituído pelo laudo pericial realizado em Juízo. 
    Tanto na ação em face do INSS, quanto o laudo elaborado nos presentes autos reconheceram que a doença teve nexo concausal com o trabalho desenvolvido na ré, atraindo a incidência da cláusula normativa. 
    Consta da prefacial que o autor teve alta em 21/07/2015, portanto, antes de 01/02/2016, devendo ser aplicado a alínea ‘b’ da cláusula normativa, ou seja, o autor fazia jus a estabilidade até 31/10/2017. 
    A dispensa ocorreu em 30/10/2017, razão pela qual reputa-se nula a sua dispensa sem justa causa. 
    Não obstante, por já ultrapassado o período de estabilidade provisória, fica convertida a obrigação de fazer (reintegração) em obrigação de indenizar, razão pela qual condena-se a ré no pagamento de indenização do período de estabilidade, correspondente ao pagamento do salário do período de um dia [...] 
    Nego provimento”. (eDOC 29, pp. 5-6) 
    Como se afere do trecho transcrito, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), porquanto inexiste decisão invalidando norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista, de forma que não há violação à determinação de sobrestamento nacional deferida nos autos do paradigma.
    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. 
    Nesse sentido:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).
    Assim, numa análise preliminar, entendo inexistir estrita aderência entre o acórdão reclamado e a decisão proferida no mencionado ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.
    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)
    “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias.” (Rcl 28577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Dessa forma, salvo melhor juízo quanto ao mérito, os elementos constantes dos autos, não autorizam a concessão da liminar.
    Ante o exposto, ausentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, indefiro o pedido liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada.
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Documento assinado digitalmente